Tribunal: TJSP
Processo: 1003729-32.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de indenização – Veículo dirigido pelo autor que, ao efetuar uma ultrapassagem em local proibido, foi propositalmente fechado pelo guiado pelo réu – Decisão condenatória que reconhece responsabilidade culposa concorrente e determina redução proporcional da indenização pretendida – Prova da conduta imprudente do autor e da conduta dolosa do réu – Recursos

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de indenização – Veículo dirigido pelo autor que, ao efetuar uma ultrapassagem em local proibido, foi propositalmente fechado pelo guiado pelo réu – Decisão condenatória que reconhece responsabilidade culposa concorrente e determina redução proporcional da indenização pretendida – Prova da conduta imprudente do autor e da conduta dolosa do réu – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000085334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003729-32.2017.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante/apelado
CLÁUDIO CESAR MIGUEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante LUAN
ROGÉRIO FELÍCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003729-32.2017.8.26.0063 -Voto no 13.180
2
VOTO No 13.180
Apelação Cível no 1003729-32.2017.8.26.0063
Comarca de Barra Bonita / 2a Vara Judicial
Apelantes e apelados: Cláudio César Miguel e Luan Rogério Felício
ACIDENTE DE TRÂNSITO Ação de indenização Veículo
dirigido pelo autor que, ao efetuar uma ultrapassagem em local
proibido, foi propositalmente fechado pelo guiado pelo réu
Decisão condenatória que reconhece responsabilidade culposa
concorrente e determina redução proporcional da indenização
pretendida Prova da conduta imprudente do autor e da conduta
dolosa do réu Recursos improvidos.
Sentença proferida a fl. 111/6 acolheu parcialmente ação
indenizatória proposta por Cláudio César Miguel contra Luan Rogério Felício,
condenando-o em R$ 4.905,00, atualizados desde a data do orçamento
apresentado, com juros a contar da data do acidente. Para os encargos do
processo considerou a concorrência de culpas, em maior grau para o autor e
fixou honorários profissionais para ambas as partes, observada a gratuidade
processual. A reconvenção foi rejeitada, condenado o réu em despesas
processuais e verba honorária de 10% do valor a ela dado.
Apela o autor, sustentando ter restado comprovado o dolo do
réu que, para obstar que efetuasse a ultrapassagem de seu veículo, imprimiu
maior velocidade ao seu conduzido e provocou o choque na lateral traseira
direita, vindo ele a capotar. Daí pretender o acolhimento total do pedido
formulado, sem a consideração de concorrência de culpa.
Também o réu apela, imputando a responsabilidade pelo
acidente exclusivamente ao autor, ao empreender uma ultrapassagem forçada
em local proibido, pretendendo o julgamento de improcedência da ação.
Recursos tempestivos, isentos de preparo e contrariados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003729-32.2017.8.26.0063 -Voto no 13.180
3
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Os recursos não comportam provimento.

Trata-se de acidente de trânsito ocorrido no dia 26.3.2017,
por volta das 4 horas, na Comarca de Igaraçú do Tietê, envolvendo o VW Gol 1.6,
de placas AQO3405, conduzido pelo autor, e o veículo GM Cruze, de placas
GHH4004, dirigido pelo réu.
Na petição inicial afirmava o autor que o acidente ocorreu
porque o réu, toda vez que ele tentava ultrapassar o veículo do réu, dando luz
alta, acelerava e jogava o seu veículo para a esquerda, fechando o do autor, até
que, quando finalmente efetuou a ultrapassagem, o réu repetiu tal manobra e
atingiu com a lateral esquerda do Cruze a lateral traseira direita do Gol, causando
o seu capotamento e choque contra um poste. Destacava, ainda, que o réu parou
no local, mas logo dali se evadiu.
Citado, o acionado atribuiu o acidente à alta velocidade
empreendida pelo autor na condução do Gol e por efetuar a ultrapassagem de
seu veículo, próximo a uma curva, em local proibido, tanto por sinalização de
faixas contínuas, quanto por ser na entrada de uma rotatória.
O pedido reconvencional foi desacolhido e a ação principal,
reconhecida a concorrência de culpas, com maior grau para o autor, foi
parcialmente acolhida, com este fundamento:
“..., diante de tal quadro probatório, é
possível inferir que ambas as partes violavam as normas de
trânsito na data dos fatos, dado que todas as testemunhas
afirmaram com convicção a alta velocidade, bem como a
ausência de qualquer tráfego intenso, ou falha na pista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003729-32.2017.8.26.0063 -Voto no 13.180
4
ocasionasse o emprego de manobra repentina que alterasse
de modo súbito a direção.
E, nesse passo, embora não tenha havido
comprovação de eventual choque empregado pelo réu contra
o veículo do autor, extrai-se a sua culpa grave por deixar de
observar o disposto no art. 30, I, do CTB, que impõe que
"condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito
de ultrapassá-lo, deverá: I - se estiver circulando pela faixa da
esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a
marcha", o que não se verificou na hipótese, diante dos
relatos das testemunhas no sentido de que o autor impediu a
manobra durante longo lapso temporal.
Não bastasse, há fortes indícios de que o
réu dirigia sob influência de álcool; ameaçava veículos na via
pública; e deixou de prestar ou providenciar socorro à vítima,
infringindo os artigos 165, 170 e 176 do Código de Trânsito
Brasileiro.
De outro lado, porém, a parte-autora
igualmente concorrera para o acidente, eis que os
depoimento dos autos, fotografias de fls.19 e parecer de fls.
106, possibilitam inferir que deixou de observar os ditames
contidos no art 33 e 34 do CTB, ou seja, "nas interseções e
suas
proximidades,
o
condutor
não
poderá
efetuar
ultrapassagem" e que "o condutor que queira executar uma
manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem
perigo para os demais usuários da via que o seguem,
precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição,
sua direção e sua velocidade", ou seja, o tombamento do
veículo derivou de sua imprudente ação de empreender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003729-32.2017.8.26.0063 -Voto no 13.180
5
altíssima velocidade, que lhe impossibilitou de realizar curva
para o ingresso em rotatória.
Nesse passo, em que pese concorrência
de culpa, não há que se falar em compensação nos termos
do art. 368 do CC, eis que aplicável apenas para obrigações
contratuais. Assim, no caso vertente, a culpa da vítima é
apenas parcial ou concorrente com a do agente causador do
dano, ou seja, ambos contribuem, ao mesmo tempo, para a
produção de um mesmo fato danoso. Nesses casos, existindo
uma parcela de culpa também do agente, haverá repartição
de responsabilidade, de acordo com o grau de culpa.
E, diante do encadeamento dos fatos e
dinâmica do acidente, verifica-se que o autor tem carga de
culpa superior ao do réu, haja vista que se tivesse observado
as normas de trânsito não teria efetuado ultrapassagem em
local
não
permitido, em velocidade altíssima, e na
proximidade de curva; porém, a conduta do réu, na tentativa
de provocar o acidente resta patente, sendo sua culpa de
menor grau, dado que igualmente poderia ter evitado. Assim,
mostrando-se presentes todos os pressupostos necessários a
ensejar a repartição de responsabilidade extracontratual, nos
termos e para os efeitos do artigo 927 e 945 do CC, e, assim,
ora afiro que o réu deverá arcar na proporção de 25% dos
danos materiais sofridos pela vítima, que se revela condizente
com sua culpa e conduta.”
E a decisão não comporta alteração, com a observação de
que, a rigor, a responsabilidade por conduta dolosa se sobressai à culposa.
As testemunhas ouvidas na instrução processual confirmaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003729-32.2017.8.26.0063 -Voto no 13.180
6
que, tanto o autor, quanto o réu, conduziam seus veículos em alta velocidade e o
segundo, reiteradamente, obstruía a ultrapassagem de seu veículo pelo do autor,
até que, com o choque dos veículos, ocorreu o capotamento.
Não fosse o dolo com que se houve o réu ao tentar impedir a
ultrapassagem do autor e a ação seria mesmo improcedente. Afinal, a
ultrapassagem se deu em local proibido, como foi visto nas fotografias do local (fl.
103/5), não impugnadas pelo autor e demonstradas por parecer do Diretor
Municipal de Trânsito de Igaraçu do Tietê, sobre a sinalização ali existente (fl.
106).
Os
depoimentos
testemunhais
confirmam
a
conduta
imprudente e dolosa do réu e os documentos a imprudência do autor, razão pela
qual a solução dada na sentença foi adequada e comporta confirmação.
Considerando algo mais grave a conduta dolosa que a
culposa, então a proporção fixada na sentença, para a concorrência de culpas, foi
adequada.
Anota-se não haver pedido de acolhimento da reconvenção,
nas razões recursais do acionado.
Por estas razões, meu voto nega provimento aos recursos,
elevando os honorários de advogado arbitrados para as partes, na ação, em 2%
sobre as bases indicadas na sentença.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003729-32.2017.8.26.0063 -Voto no 13.180
7